Tribunal: TJMT
Processo: 0000796-50.2006.8.11.0017
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000796-50.2006.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO ROGERIO LTDA - CNPJ: 01.341.890/0002-49 (AGRAVADO), ASSIS BRASIL BORANGA ESCOBAR - CPF: 126.577.270-34 (ADVOGADO), LINDALVA RODRIGUES DE MORAES VIEIRA - CPF: 091.368.351-53 (AGRAVADO), AVANI VIEIRA - CPF: 128.977.601-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA ANTIGA SEM IMPULSO EXPROPRIATÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2006, fundada em crédito tributário de ICMS, no valor original de R$ 29.510,31, representado pela CDA nº 001111/05-A.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a penhora de bem imóvel realizada em 2006, ainda vigente e formalmente averbada, seria apta a interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente, mesmo diante da ausência de atos efetivos de expropriação ou impulsos úteis posteriores.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, ao fixar os Temas 566 a 571 (REsp 1.340.553/RS), esclarece que apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial são causas de interrupção da prescrição, exigindo, ademais, atos subsequentes que promovam a efetivação da execução.

4. A penhora realizada em 2006, embora regularmente formalizada, não foi sucedida por diligências eficazes à expropriação do bem ou satisfação do crédito, o que caracteriza a inércia da exequente.

5. A ciência da tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros em 28.07.2015 fixou o termo inicial do art. 40 da L. nº 6.830/1980, de modo que, após o transcurso do ano de suspensão e do quinquênio subsequente, consumou-se a prescrição em 29.07.2021.

6. Precedentes citados pelo agravante (REsp 1.793.872/SP e REsp 2.174.870/MG) não se aplicam à hipótese concreta, pois dizem respeito a atos recentes e efetivos, não a penhoras inativas e antigas.

7. A ausência de decisão formal suspendendo o processo não impede o reconhecimento da prescrição, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A penhora de bem imóvel, quando desacompanhada de atos efetivos voltados à expropriação ou à satisfação do crédito exequendo, não interrompe a prescrição intercorrente.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de decisão judicial expressa de suspensão, bastando a ciência da Fazenda Pública sobre a frustração do ato executivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0000796-50.2006.8.11.0017, oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente federativo e manteve, na íntegra, a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada com o intuito de promover a cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 001111/05-A, cujo valor original importa em R$ 29.510,31 (vinte e nove mil, quinhentos e dez reais e trinta e um centavos).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que houve a efetivação de penhora sobre bem imóvel no ano de 2006, devidamente formalizada e averbada, a qual permanece vigente, constituindo-se, assim, em ato constritivo apto a suspender ou interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 568.

Alega que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao fixar como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data da tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros por meio eletrônico, desconsiderando, com isso, a eficácia jurídica da constrição anteriormente realizada.

Afirma, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de reconhecer que a prática de qualquer ato constritivo eficaz, ainda que não resulte em expropriação do bem penhorado, é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, citando, para tanto, os precedentes firmados nos Recursos Especiais n.º 1.793.872/SP e 2.174.870/MG.

Ao final, requer o provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão singular combatida, o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente e a determinação do regular prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida ao crivo deste Colegiado cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito de execução fiscal ajuizada em 2006 pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 001111/05-A.

A decisão monocrática agravada, de minha lavra, fundamentou-se na análise dos elementos cronológicos e processuais constantes dos autos, notadamente na constatação de paralisação do feito após a tentativa infrutífera de penhora eletrônica, cuja ciência se deu em 28.07.2015, sem que a Fazenda Pública tenha adotado medidas efetivas de impulso processual capazes de obstar o curso da prescrição intercorrente.

Apesar dos argumentos expendidos no agravo interno, não assiste razão ao agravante.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566 e seguintes), foram fixados critérios objetivos para a contagem do prazo prescricional nas execuções fiscais, estabelecendo-se, de forma clara, que:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (Tema 568).

É certo que, nos autos, houve a formalização de penhora sobre bem imóvel em 14.09.2006, com regular averbação na matrícula correspondente e avaliação judicial em 22.10.2007.

Todavia, a análise do histórico processual revela que, a partir da mencionada constrição, não houve a adoção de qualquer medida eficaz destinada à conversão da penhora em expropriação, tampouco diligência útil voltada à satisfação do crédito exequendo.

Constata-se, ao revés, que a própria Fazenda Pública contribuiu para a inércia processual, ao deixar de providenciar a definição dos honorários periciais e ao não se manifestar tempestivamente nos momentos processuais oportunos.

Limitou-se, posteriormente, à formulação de requerimentos de penhora por meios eletrônicos e à citação de sócios, todos infrutíferos.

A tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros, cuja ciência ocorreu em 28.07.2015, inaugurou o termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, conforme interpretação consolidada pela jurisprudência do STJ.

Com o decurso do prazo de um ano de suspensão (até 28.07.2016), seguido do quinquênio prescricional (encerrado em 29.07.2021), sem a prática de ato efetivo por parte do exequente, restou consumada a prescrição intercorrente.

A tese de que a penhora originária, por si só, teria o condão de interromper de forma indefinida o prazo prescricional, não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ.

Ainda que válida e eficaz, a constrição inicial, desacompanhada de impulso processual posterior que lhe confira efetividade, não tem o condão de obstar a consumação da prescrição, nos termos do que restou assentado nos Temas 566 a 571 dos recursos repetitivos.

De igual modo, a alegação de que não houve decisão formal suspendendo o feito tampouco socorre o agravante.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a ausência de pronunciamento judicial específico não impede o início automático da contagem do prazo, bastando, para tanto, a ciência da Fazenda acerca da frustração da medida executiva, como consignado expressamente no item 4.1 do precedente vinculante citado.

No caso concreto, além da ausência de providências úteis subsequentes à constrição inicial, não se verifica justificativa plausível para o abandono da via expropriatória, evidenciando-se conduta desidiosa da exequente, em afronta à lógica de efetividade que rege a execução fiscal.

Ressalte-se, por fim, que os precedentes citados pelo agravante (REsp 1.793.872/SP e REsp 2.174.870/MG), conquanto reafirmem a possibilidade de interrupção da prescrição por atos constritivos, não se aplicam ao presente caso, pois, nas hipóteses ali tratadas, os atos executivos foram recentes e dotados de efetividade.

Diferentemente, na espécie, a penhora remonta a 2006 e não foi sucedida por qualquer diligência eficaz ao longo de mais de uma década, o que inviabiliza sua qualificação como causa idônea à suspensão ou interrupção da prescrição, sob pena de esvaziamento do conteúdo normativo do art. 40 da LEF.

Diante do exposto, não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, com fulcro nos arts. 40, §§ 2º a 4º, da Lei nº 6.830/80, e 174 do Código Tributário Nacional, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025